Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003404-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Aborto provocado por terceiro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 717.106.711-49 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FERNANDA MARTINS DA CRUZ - CPF: 060.330.291-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROVOCAÇÃO DE ABORTO COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE (ART. 126, CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA - 1. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU – FALTA DE INDAGAÇÃO ACERCA DO INTERESSE EM RECORRER – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – 2. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS – DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DEFENSOR CONSTITUÍDO QUANDO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA VIA DJE – PROCURAÇÃO
APUD ACTA
– ART. 266 DO CPP – PODERES PARA O FORO EM GERAL – 2. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS – DEFERIMENTO – CASSAÇÃO DO
DECISUM
– IMPERTINÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –

ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O STJ já decidiu que
“não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado, deve o sentenciado ser
indagado
pelo oficial de justiça acerca do seu interesse em recorrer”
(HC 345.333/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017);

2.
“(...) A simples indicação do advogado na audiência de interrogatório (apud acta), na qual o acusado lhe outorga poderes dentro dos autos, equivale à procuração geral para o foro, que habilita o profissional a praticar todos os atos do processo em seu nome (poderes da cláusula ad judicia), à exceção de alguns a que a lei exige expressa especificação no termo (...)”
. (Ministro Rogerio Schietti Cruz, Habeas Corpus no 299.037/SP, publicada em 29/06/2018);

3. Inviável cassar a decisão em que se deferiu o compartilhamento de provas, se este foi judicialmente autorizado antes mesmo de se iniciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, outrossim a defesa do réu terá pleno acesso às provas, garantindo-se o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Marciano de Oliveira
, em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara de Mirassol D’Oeste/MT
, que o
pronunciou
por suposta autoria do crime de
Provocar aborto com o consentimento da gestante
(art. 126, CP) e, após o trânsito em julgado do
decisum
, designou sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para 29.3.2022, deferindo o
pleito ministerial para compartilhamento de provas
.

Aduz, em síntese, que a
publicação da pronúncia
foi realizada via Dje em
nome de advogados não constituídos
pelo paciente, diante da
falta
de instrumento de
procuração
.

Defende, ademais, que, quando da
intimação pessoal do paciente
acerca da pronúncia, não foi perquirido pelo meirinho sobre o
interesse
dele
em recorrer
, acarretando a
nulidade
da intimação.

Por fim, o impetrante sustenta ser
ilegal
a decisão atacada em que se deferiu o pedido do Ministério Público de
compartilhamento de provas
.

Diante disso, requereu que sejam
desconsiderados os memoriais
finais apresentados pelo advogado
Marcio José da Silva
,
OAB/MT 16.225,
nulificando-se todos os atos processuais subsequentes e se determinando a
intimação da DPE/MT
, com vista dos autos, para que
ofereça os memoriais
. No entanto, se vencido nessa tese, pugnou que seja reconhecida a
nulidade da intimação
acerca da decisão de
pronúncia
realizada via Dje, em nome dos advogados
Emerson Rodrigues da Silva
, OAB/MT 17.872 e
Deyvison Barreto de Souza
, OAB/MT 23.202 e, como consequência, a
nulidade do trânsito em julgado
para a defesa,
reabrindo-se o prazo recursal
para recorrer da pronúncia com

vista dos autos à DPE/MT.

O impetrante pleiteou, ainda, que seja
cassada
a decisão judicial na parte em que se deferiu o
compartilhamento das provas
produzidas nos autos de
Apuração de Ato Infracional no 3673- 92.2017.8.11.0011
(Id.

119632976).

Anexou documentos (Id. 119632975).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 120970464).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 122218471).

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 69957464):

“Habeas Corpus – Paciente pronunciado pela prática do crime previsto no art. 126, CP (provocar aborto com o consentimento da gestante) – Pleiteia a suspensão da sessão de julgamento designada para o dia 29.03.2022 – Prejudicado – Sessão de julgamento adiada a pedido de Defensor constituído, sendo redesignada para o dia 17.05.2022 - Pretende a desconstituição do trânsito em julgado da sentença de pronúncia ante a ilegalidade intimação da decisão em relação ao advogado constituído – Alega nulidade absoluta, já que ao ser intimado da pronúncia, não foi indagado ao paciente se desejava recorrer da decisão – Argui nulidade no compartilhamento de provas – Alegações improcedentes – Réu intimado pessoalmente – Advogados intimados pelo DJe e se mantiveram inertes – Prescindibilidade de questionar o réu acerca do interesse de recorrer da sentença de pronúncia – Pedido de utilização de prova emprestada devidamente autorizado – Defesa que teve acesso ao DVD - Ampla defesa e contraditório preservados – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela prejudicialidade parcial e, no restante, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Marciano de Oliveira
foi pronunciado por suposta autoria do crime de Provocar aborto com o consentimento da gestante (art. 126, CP) e, após o trânsito em julgado do
decisum
, lhe foi designado julgamento pelo Tribunal do Júri para 29.3.2022, sendo deferido o pleito ministerial para compartilhamento de provas.

Narra-se na impetração que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal diante da nulidade do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, pois sua publicação foi realizada via Dje em nome de advogados não constituídos pelo paciente, diante da ausência de instrumento de procuração.

Defende-se, ademais, que, quando da intimação pessoal do paciente acerca da pronúncia, não lhe foi perquirido pelo meirinho sobre o interesse recursal, acarretando a nulidade da intimação.

Por fim, o impetrante sustenta ser ilegal a decisão atacada em que se deferiu o pedido do Ministério Público de compartilhamento de provas.

Diante disso, em sede liminar, requereu a suspensão da sessão de julgamento aprazada para 29.3.2022 “até ulterior deliberação” e, no mérito, que sejam desconsiderados os memoriais finais apresentados pelo advogado
Marcio José da Silva
,
OAB/MT 16.225,
nulificando-se todos os atos processuais subsequentes e se determinando a intimação da DPE/MT, com vista dos autos, para que ofereça os memoriais. No entanto, se vencido nessa tese, pugnou que seja reconhecida a nulidade da intimação acerca da decisão de pronúncia realizada via Dje, em nome dos advogados
Emerson Rodrigues da Silva
, OAB/MT 17.872 e
Deyvison Barreto de Souza
, OAB/MT 23.202 e, como consequência, a nulidade do trânsito em julgado para a defesa, reabrindo-se o prazo recursal para recorrer da pronúncia com

vista dos autos à DPE/MT.

O impetrante pleiteou, ainda, que seja cassada a decisão judicial na parte em que se deferiu o compartilhamento das provas produzidas nos autos de Apuração de Ato Infracional no 3673- 92.2017.8.11.0011.

Primeiramente, ressalto que, diferentemente do parecer ministerial, não há que se falar em prejudicialidade do pleito de suspensão da sessão de julgamento, pois, o pedido se referia ao deferimento da liminar para suspensão do julgamento até que se decidisse o mérito deste
habeas corpus
, no entanto, o pedido já foi indeferido liminarmente, não havendo que se falar em prejudicialidade.

Prosseguindo, e
xtrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela autoria, em tese, do crime previsto no art. 126 do CP; devidamente citado, ele apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (Id.

119632983 - Pág. 28/32).

Designada a audiência de instrução e julgamento, o ato se realizou em 12.12.2017, ocasião em que o paciente compareceu acompanhado do advogado
Márcio José da Silva
, OAB/MT 16.225. Em seguida, após o aporte das alegações finais do Ministério Público, o indigitado causídico colacionou ao feito substabelecimento com reserva de poderes aos advogados
Emerson Rodrigues da Silva
, OAB/MT 17.872 e
Deyvison Barreto de Souza
, OAB/MT 23.202 (Id. 119632984 - Pág. 10, sendo que as alegações finais da defesa foram subscritas por este último (Id.

119632984 - Pág. 11/14).

Pronunciado em decisão proferida no dia 9.10.2018, o MP foi intimado em 15.10.2018 e o paciente, pessoalmente, em 15.3.2019 (Id. 119632984 - Pág. 21). Enquanto isso, a intimação da defesa técnica foi realizada via Dje, em nome dos advogados
Emerson Rodrigues da Silva
, OAB/MT 17.872,
Deyvison Barreto de Souza
, OAB/MT 23.202 e
Márcio José da Silva
, OAB/MT 16.225 (Id. 119632984 - Pág. 22), os quais deixaram transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso, acarretando o trânsito em julgado da pronúncia (Id. 119632984 - Pág. 23.

Registra-se que, por falta de previsão legal, não há que se falar em nulidade da intimação pessoal do paciente por ausência de indagação acerca do interesse em recorrer da decisão. Aliás, sobre o tema o STJ já decidiu que
“não há previsão legal no sentido de que, ao ser intimado, deve o sentenciado ser indagado pelo oficial de justiça acerca do seu interesse em recorrer”
(HC 345.333/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“
“Não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção em recorrer no momento da intimação da sentença.” (STJ, RHC 42584/SP) (...)”
(N.U 1000116-16.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017)

Outrossim, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada quanto à representação do paciente, já que, espontaneamente, ele compareceu à audiência instrutória com seu advogado, que se apresentou como tal, sendo, inclusive consignado na ata de audiência que
“O réu constituiu o advogado aqui presente como seu causídico”
. Portanto, mesmo que ausente o instrumento procuratório, verifica-se que o paciente manifestou o desejo de ser representado pelo advogado
Márcio José da Silva
, OAB/MT 16.225, outorgando-lhe procuração
apud acta
, nos termos do art. 266 do CPP (
“Art. 266.

A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato, se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório”
).

Registra-se que, havendo
“O registro do comparecimento da parte em audiência acompanhada por advogado por ela assim declarado equivale à outorga tácita de poderes ao causídico para o foro em geral e caracteriza-se como procuração apud acta. Tal hipótese torna, inclusive, desnecessária a juntada de instrumento procuratório escrito para validade dos atos praticados em juízo pelo profissional, possuindo eficácia durante todo o processo”
. (TJGO, AGRAVO EM EXECUCAO PENAL 250663-31.2017.8.09.0168, Rel. DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 03/07/2018, DJe 2560 de 06/08/2018).

Além do mais, malgrado o impetrante sustentar que o patrono constituído pelo paciente não tinha poderes para substabelecer, ressalto que, tratando-se de procuração
apud acta
, equivalente à procuração para o foro em geral, o advogado fica habilitado para a prática de todos os atos do processo, à exceção daqueles para os quais se exigem poderes especiais (art. 5o, § 2o, Lei no. 8.906/94), não incluído entre estes o de substabelecer, conforme se extrai do art. 105 do CPC/15 (aqui aplicado por força do
art. 3o, do CPP)
.

Sobre o tema, colaciono trecho de decisão monocrática exarada pelo Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, no Habeas Corpus no 299.037/SP (Publicada em 29/06/2018):

“(...)A simples indicação do advogado na audiência de interrogatório
apud acta
), na qual o acusado lhe outorga poderes dentro dos autos, equivale à procuração geral para o foro, que habilita o profissional a praticar todos os atos do processo em seu nome (poderes da cláusula ad judicia), à exceção de alguns a que a lei exige expressa especificação no termo. É assente nesta Corte Superior que
"A autorização expressa para substabelecer não é requisito essencial à validade do substabelecimento, uma vez que o mandato pressupõe o poder para (o mandatário) substabelecer a terceiro; ficará o substabelecente, entretanto, responsável pelos atos do substabelecido"
(REsp n. 456.129/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJ 16/12/2002, grifei)”.

Não fosse o suficiente, nota-se que a intimação acerca da decisão de pronúncia foi realizada via Dje em nome, não apenas dos advogados substabelecidos, mas também, do advogado constituído pelo paciente durante seu interrogatório (Dr.
Márcio José da Silva
, OAB/MT 16.225) – Id. 119632984 - Pág. 22.

E mesmo que se considerasse nula a intimação dos advogados acerca da decisão de pronúncia, extrai-se dos autos que o paciente (réu solto) foi pessoalmente intimado acerca do
decisum
. A propósito, nos termos do art. 392, II, do CPP, a intimação da sentença será feita ao réu solto, pessoalmente,
ou
ao defensor por ele constituído, inexistindo previsão acerca da necessidade de intimação de ambos.

Quanto ao compartilhamento de provas deferido pelo Juízo
a quo
, inexiste ilegalidade, pois, foi judicialmente autorizado antes de se iniciar a sessão plenária do Tribunal do Júri, de forma que a defesa do paciente tem ciência do compartilhamento e terá pleno acesso à prova emprestada, garantindo-se assim o exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“(...) É plenamente admitida a utilização de prova emprestada de outro procedimento em curso na esfera administrativa ou criminal quando respeitado o contraditório e a ampla defesa, como no caso. (...)” (MS 14.417/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 11/12/2018)

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022